Tribunal: CARF
Processo: 10320.900114/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900114/2014-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.513 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
PERDCOMP - PROVAS
Recorrente
MARKA ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para análise dos documentos colacionados em sede de recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos e direito discutidos no presente processo
administrativo, adoto relatório oriundo da decisão de primeira instância.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São Luís/Maranhão (DRF/São Luís/MA), fl. 7, através
do qual o Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o
PER/Dcomp com TIPO DE CRÉDITO, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior,
referente ao ano-calendário de 2013, com débito do Interessado, e dados ali
discriminados, concluiu pela não homologação da compensação declarada no citado
PER/Dcomp. Tal indeferimento se deveu às razões a seguir descritas: A partir das
características do DARF discriminado no PER/Dcomp/Despacho Decisório a que se fez
menção, foi localizado pagamento ali assinalado, mas integralmente utilizado para
quitação de débito do Contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
do débito informado no PER/Dcomp. Assim, conforme demonstrado no Despacho
Decisório, o pagamento encontrado para o DARF discriminado no PER/Dcomp foi
utilizado conforme a seguir indicado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900114/2014-04
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900114/2014-04

No referido PER/Dcomp constou o informe do Contribuinte de que seria titular de
crédito tributário decorrente de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio
doDARF, bem como do Pleito de sua compensação com débito, como demonstrado a
seguir:

Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fl. 15, requerendo o reconhecimento do crédito e a
consequente extinção do débito do Despacho Decisório, e alegando em síntese:
A Empresa cometeu um erro de fato nas informações prestadas na sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF - original, entregue em 17/10/2013,
onde informara a maior o valor do seu débito, cuja retificação da DCTF ocorreraem
19/05/2014, informado o valor do débito correto.
Deste modo, seria possível a identificação do crédito, motivo do Pedido
daCompensação. Pode-se também verificar o crédito informado na Escrituração Fiscal
Digital —EFD entregue em 23/05/2014.
Seguem em anexo as DCTFs informadas acima e a Escrituração Fiscal Digital –
Contribuições (EFD/Contribuições).
A 3o Turma da DRJ/FOR, em 18 de outubro de 2018, mediante Acórdão no 08-
44.724, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade, pela insuficiência de
provas fiscais e contábeis ábeis a demonstrar o equívoco de preenchimento da DCTF – original e
retificadora.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em aperta síntese: da
existência de créditos, comprovação mediante a juntada da documentação/DARF; que há
liquidez e certeza do crédito.
Junta ao Recurso Voluntário:
. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF;
. Escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD Contribuições);
. Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF;
. Notas fiscais no 225, 226 e 227;
. Escrituração contábil digital;
. Extrato bancário do mês de setembro/2013 – mês de recebimento da nota fiscal
227, emitida em agosto/2013;
. Ar de recebimento;
. DIRF do ano calendário 2013, Tomador Vale/AS, CNPJ 33.592.510/0001-54.
É o relatório.
Voto
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900114/2014-04

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia em dois pilares argumentativos: i) aceite de provas em
sede de Recurso Voluntário; ii) se tais provas são hábeis a demonstrar o equívoco cometido na
DCTF, de modo a comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Pois bem.
Acredito que a discussão sobre a existência do crédito deve ser pautada nos
documentos juntados no processo administrativo pelo contribuinte – declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF; escrituração Fiscal Digital – Contribuições (EFD
Contribuições); documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF; notas fiscais no 225,
226 e 227; escrituração contábil digital; extrato bancário do mês de setembro/2013 – mês de
recebimento da nota fiscal 227, emitida em agosto/2013; ar de recebimento; e, DIRF do ano
calendário 2013, Tomador Vale/AS, CNPJ 33.592.510/0001-54.
E, aceito as provas no Recurso apresentado à presente segunda instância, com
base nas seguintes considerações, que inicio no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
Afirma tal dispositivo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
O parágrafo 4o, do dispositivo acima, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, exceto se a situação enquadrar-se em uma das exceções ali descritas.
A norma expressa carrega espaço para entendermos que, dentro das
excepcionalidades, podemos aceitar as provas apresentadas pelo contribuinte em outro momento
processual, pontualmente posterior, que não a manifestação de inconformidade, e acredito fazê-
lo em atendimento ao princípio da verdade material.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900114/2014-04

E justamente nesse sentido entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais,
através de vários acórdãos, dos quais me limito a citar e transcrever as argumentações em um
deles - Acórdão no 9303-005.084:
Como já vimos, o acórdão recorrido considerou preclusa a apresentação destes novos
documentos e negou provimento ao recurso.
O transcrito § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, estabelece que as provas devem ser
apresentadas juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento processual. A regra é clara e bastante justificável à medida em que atende
à necessidade de que o processo administrativo tenha sua marcha uniforme para
frente e exigindo aos administrados o cumprimento de prazos, permitindo a
solução de conflitos em consonância com a desejada celeridade processual. De fato,
não é razoável que se permita a apresentação de elementos de prova em qualquer
fase recursal a critério do administrado.
Mas comungo da ideia de que este critério não seja absoluto a ponto de colidir com
outros princípios caros ao processo administrativo, a exemplo dos princípios da
formalidade moderada, da ampla defesa e da verdade material.
No presente caso, além de estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à medida
em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, poderá estar
havendo restrição à aplicação da verdade material à medida em que aqueles documentos
apresentados poderem revestir-se de elementos suficientes para a confirmação da
existência do direito de compensação do contribuinte.
Semelhante raciocínio foi apresentado em voto do ex-conselheiro Belchior Melo de
Sousa no acórdão no 3803-004.325, de 27/06/2013, o qual transcrevo parcialmente, por
concordar inteiramente com suas conclusões (grifos meus).
O litígio decorrente da apreciação das compensações declaradas passou a ser submetido
ao rito do Processo Administrativo Fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a partir da
data publicação da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de 2003 (convertida na
Lei no 10.833/2003). Assim, a princípio deve o litigante submeter-se à observância do
art. 16, § 4o, que trata do momento processual de apresentação das provas como sendo o
da manifestação de inconformidade, ou, ainda, até a decisão de primeira instância,
autorizado pelo órgão julgador.
É consabido que a norma legal do art.16, § 4o, citado, tem sua aplicação originária ao
processo de determinação e exigência de crédito tributário, cujos fatos imputados ao
fiscalizado devem ser respaldados pela provas levantadas e apresentadas pelo fisco no
procedimento inquisitório do lançamento. É exigência, ainda, desse feito que os fatos de
que é acusado o autuado estejam pontual e claramente descritos. Este modelo de ação
tem por fim permitir o exercício da ampla defesa do contribuinte, sob amparo de
garantia constitucional.
Vê-se que tal entendimento prima pelo princípio da verdade material, bem como
ampla defesa e contraditório, de modo a proteger o aceite de conjunto probatório em outro
momento processual, que não o da manifestação de inconformidade.
Entendo que o sentido esposado pela Câmara Alta do Tribunal, bem como pela
norma expressa, deve ser aplicado com parcimônia a cada caso concreto, especialmente quanto à
análise do conjunto probatório que foi juntado pelo contribuinte, bem como pela natureza das
provas que compõem o respectivo conjunto.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.513 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900114/2014-04

E, no caso em comento, entendo plausível respectivo aceite, especialmente porque
as robustas provas que foram juntadas são documentos hábeis a elidir a argumentação trazida em
decisão de primeira instância, e especialmente, comprovar a afirmação posta pelo contribuinte.
Superado o aceite da prova em sede de Recurso Voluntário – e o faço aqui, de
forma expressa, em primazia ao princípio da verdade material e ao entendimento já esposado na
CSRF, os documentos devem ser analisados.
E, para tanto, e já por considerar que tais documentos tem o potencial de embasar
o argumento trazido pelo recorrente, voto pela conversão do julgamento em diligência para
respectiva análise dos documentos colacionados em sede de recurso voluntário.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro – Relatora.

Fl. 144
DF CARF MF
Original